Tribunal: TJDFT
Processo: 0726906-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PROTOCOLO EM AUTOS EQUIVOCADOS. ADMISSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de admissão dos embargos de declaração interpostos por meio de petição protocolada, de modo equivocado, em autos diversos.
2. O equívoco no modo do exercício dos atos processuais pode gerar nulidade, mas apenas se não for possível seu aproveitamento ou se houver prejuízo evidente para as partes (art. 283 do CPC). Nesse contexto deve ser observada a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas.
3. No caso em deslinde o recorrente interpôs embargos de declaração, de modo tempestivo, tendo observado o respectivo prazo legal, nos autos no 0007623-69.1988.8.07.0001. No entanto, cometeu equívoco ao protocolar a petição nos autos mencionados, tendo em vista que a juntada daquela peça deveria ter sido efetuada nos autos do processo no 0721237-74.2023.8.07.0001. 3.1. A hipótese descrita trata de erro sanável, pois ambos os autos tramitam na 5a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, em incidente de cumprimento de sentença, e tratam de relações jurídicas processuais com as mesmas partes.
4. A distribuição equivocada da petição dos embargos de declaração consiste em mera irregularidade que não prejudica a finalidade almejada. Por essa razão a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas possibilita, no caso concreto, o suprimento da irregularidade aludida.
5. Recurso conhecido e provido.